Tribunal: TJPA
Processo: 0804634-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804634-17.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSIMERE LIMA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGA DE DADOS E SENHA A TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou fraude em transações realizadas com seu cartão de crédito, atribuindo responsabilidade ao banco. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a responsabilidade do banco por transações realizadas com cartão de crédito da autora, após ela ter fornecido o cartão e a senha a um terceiro, e sobre a existência de falha na prestação de serviços bancários.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, devido à entrega do cartão e senha pela consumidora a terceiro.
4. Configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, com base na culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do evento danoso.
5. Considerando a Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno, reconheceu-se que a conduta da consumidora rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, exonerando o banco da condenação por danos morais e da declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento
: “Não se configura responsabilidade do fornecedor quando a própria consumidora fornece cartão e senha a terceiro, excluindo-se, assim, o nexo de causalidade entre a prestação de serviço bancário e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.303391-9/001; TJPA, Apelação Cível nº 0807607-80.2019.8.14.0040.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rosimere Lima de Andrade
contra a Decisão Monocrática (Id.
20077187
) que deu provimento ao recurso de apelação do
Banco do Brasil S/A
, reformando a sentença de primeiro grau (Id.
15026323
) e julgando improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de fraude bancária.

A autora, ora agravante, alega que, ao tentar realizar um saque, teve seu cartão retido no caixa eletrônico e, sem assistência imediata do banco, foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, que realizaram transações não autorizadas. A sentença original reconheceu a responsabilidade do banco, declarando a inexigibilidade do débito e condenando-o em danos morais.

Em suas razões de agravo (Id.
20534219
), a agravante argumenta que o banco falhou na prestação de serviço e na segurança de suas operações, invocando a teoria do risco do empreendimento. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para que a sentença de origem seja restabelecida.

O Banco do Brasil, em contrarrazões (Id.
20892362
), sustenta a ausência de falha e a culpa exclusiva da consumidora, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Belém, data registrada no sistema

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira Banco do Brasil S/A pelos danos decorrentes de fraudes praticadas contra a agravante, situação que foi objeto de decisão monocrática ao julgar o recurso de apelação.

Na decisão agravada, foi afastada a responsabilidade da instituição bancária, sob o entendimento de que houve culpa exclusiva da consumidora, que forneceu seu cartão e senha a terceiros, resultando, portanto, na improcedência da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme enunciado na Súmula 297 do STJ.

Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo esta responsabilidade mitigada apenas se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em exame, embora a consumidora alegue falha no atendimento e segurança inadequada no local de atendimento, constatou-se que o fornecimento das informações bancárias ao terceiro foi um ato consciente, ainda que baseado em erro induzido por estelionatários. Tal conduta configura culpa exclusiva da agravante, eximindo a instituição financeira da responsabilidade por eventuais prejuízos advindos do golpe.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria agravante admitiu ter fornecido informações confidenciais a terceiros, o que afasta o nexo de causalidade necessário para responsabilizar o Banco do Brasil S/A. Em conformidade com o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa é exclusiva do consumidor, como no caso em tela, onde a agravante colaborou diretamente para a ocorrência do dano, ao negligenciar as medidas básicas de segurança no uso de seu cartão e senha.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que, em situações onde o próprio cliente fornece o cartão e senha a terceiros, ainda que mediante fraude, não se configura falha na prestação de serviços da instituição bancária, sendo afastada a sua responsabilidade.

Cite-se, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES CONTESTADOS -
USO DE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA DO TITULAR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.

É do titular da conta bancária, como sabido, o dever de guarda de seu cartão e do sigilo de sua senha pessoal, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por empréstimo e transações realizados eletronicamente por terceiros, mediante utilização da senha pessoal do titular da conta bancária, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade
. (TJ-MG - AC: 10000205274756002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
COMPRAS NO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor desde que inerentes ao risco do negócio ou da atividade. Não obstante, a ausência de defeito no serviço e a configuração de culpa exclusiva do consumidor excluem a responsabilidade que se pretende impor ao fornecedor (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC).
2. Demonstrada que a compra foi realizada, mediante o uso do cartão com chip e senha, o que fornece credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições, não se vislumbra responsabilidade por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em fraude de terceiros nem em falha na segurança do serviço. Isso porque, a senha pessoal é intransferível, caracterizando, por conseguinte, culpa exclusiva do consumidor. 3. Apelo não provido.
(TJ-DF 0717217-17.2022.8.07.0020 1833893, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 14/03/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

A

Súmula 479 do STJ é aplicável a fraudes internas, mas não a situações em que o consumidor fornece voluntariamente os dados sensíveis a terceiros.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que julgou improcedente a ação, por ausência de responsabilidade do Banco do Brasil S/A.

Este é o meu voto.

Belém (PA),

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024